Tribunal: TJSP
Processo: 1093384-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Questionamento sobre a validade do título executivo extrajudicial- ausência da assinatura de duas testemunhas- ausência de certeza com relação a cobrança do valor no referido título – Aplicação da minoração para reconhecimento do título extrajudicial, como título executivo extrajudicial, ante a ausência das assinaturas e certeza do valor cobrado - impossibilidade- Aplicação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Questionamento sobre a validade do título executivo extrajudicial- ausência da assinatura de duas testemunhas- ausência de certeza com relação a cobrança do valor no referido título – Aplicação da minoração para reconhecimento do título extrajudicial, como título executivo extrajudicial, ante a ausência das assinaturas e certeza do valor cobrado - impossibilidade- Aplicação do art. 784 inciso III do CPC. Ausência de certeza do direito postulado na ação executiva- Competência para julgar o mérito da ação executiva, do Juízo Arbitral, ante a existência de Cláusula Compromissária no contrato- Matéria não apreciada, e nem aventada na instância originária- Matéria não conhecida nesta instância recursal, sob pena de supressão de Instância- Sentença de procedência mantida- RECURSO DESPROVIDO